Tribunal: TJDFT
Processo: 0711947-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (POR QUATRO VEZES). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, por ausência de dolo, quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (por quatro vezes), previsto no art. 24-A da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório revela que o réu, com consciência e vontade, violou a proibição de entrar em contato com a vítima.
2. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório na denúncia, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.